Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0735856-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de NERIOSVALDO MOTA DA CONCEIÇÃO, preso por suposto descumprimento de medida protetiva – violação de zona de exclusão em monitoramento eletrônico –, como incurso no delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, na qual aponta como ato coator a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de medidas cautelares diversas da prisão – id. 30564825. Alega o Impetrante que o Paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento de fiança, arbitrada em R$1.000,00 (mil reais). Afirma que o paciente é muito pobre, se encontra desempregado, mora em residência humilde e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor. Diz que em audiência de custódia o paciente foi patrocinado pela Defensoria Pública do DF, haja vista não ter a mínima condição de efetuar o pagamento da fiança, e que, inclusive, o advogado impetrante se encontra trabalhando “pro bono” para ajudar. Acrescenta que o fato praticado em si não teve dano material para que possa ensejar o pagamento de fiança, e que o monitoramento eletrônico já vincula o paciente do processo. Aponta ainda que o acusado, mesmo com a concessão da liberdade provisória ainda se encontra acautelado por 3 (três) dias, exatamente porque não dispõe de quantia para pagamento da fiança. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final pede, seja deferida medida liminar para que o paciente seja liberado com isenção do pagamento da fiança. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O impetrante requer a dispensa do pagamento da fiança, alegando hipossuficiência econômica do paciente. Contudo, após a análise detida dos autos, verifica-se que os motivos ensejadores da concessão da liberdade provisória mediante fiança permanecem inalterados. O art. 326 do CPP, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, assim dispõe: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Por outro lado, observo que a fiança fixada pode ser dispensada ou reduzida em até 2/3 (dois terços) se demonstrada a hipossuficiência financeira do réu, como dispõe o inciso I do § 1o do artigo 325 e o artigo 350, ambos do CPP. Vale notar que o art. 350 do Código de Processo Penal assim dispõe: Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Em que pese o comando legal, no caso em análise, não se vislumbra dos autos a alegada pobreza, limitando-se a alegar que o paciente está desempregado e que foi assistido pela Defensoria Pública durante a audiência de custódia. Nota-se que sequer é possível verificar qual atividade profissional é exercida pelo paciente, bem como se a própria CTPS constante dos autos pertence ao acautelado, já que dali não consta qualquer informação referente ao mesmo. Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido do impetrante, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente nos autos a hipossuficiência econômica do paciente. Além do mais, na própria decisão que concedeu a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, observa-se que o Juízo de origem ao fixar a fiança de R$ 1.000,00 (mil reais) levou em consideração as próprias condições econômicas do autuado, ora paciente. E sem falar que a quantia arbitrada também não representa grande monta, se encontrando financeiramente razoável no caso, não havendo que se falar, portanto, em valor excessivo de fiança. Em sendo assim, por ora, a argumentação do impetrante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão que concedeu a liberdade provisória com fiança. Com essas considerações INDEFIRO o pedido liminar de dispensa de fiança e soltura do paciente, reservando ao Relator natural oportunamente a eventual reapreciação do pedido mediante apresentação de novos documentos. Oportunamente, encaminhem os autos ao Relator natural. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista